Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747592-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: CONISON CATEJI SUGIYAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cássio Aurélio Branco Gonçalves contra a r. decisão de ID 72416757, ratificada ao ID 73935056 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica deflagrado por Conison Cateji Sugiyama, em que o d. Juízo de origem rejeitou a preliminar de inépcia da inicial invocada na contestação do agravante e, considerando estar comprovada a insolvência da pessoa jurídica devedora, deferiu o pedido formulado pelo agravado e desconsiderou a personalidade jurídica da executada para incluir o ora agravante no polo passivo do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante argui a inépcia da petição inicial, por esta não conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil, em desacordo, portanto, com a previsão do inciso III do artigo 319 do Código de Processo Civil. Salienta que o magistrado a quo proferiu decisão genérica ao rejeitar aludida preliminar. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Argumenta que, nos termos do §5o do artigo 28 do CDC, não ficou demonstrado que a empresa executada representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado. Noutro norte, salienta não ter havido o necessário esgotamento dos meios executivos colocados à disposição do credor, sendo a sua conduta desidiosa. Ressalta que as pesquisas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira ou esgotamento patrimonial da executada originária. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada. Preparo aos ID’s 21056700 e 21056703. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Como relatado, o agravante defende a inépcia da inicial, ao argumento de que esta não contém a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à aplicação da teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil, em desacordo, portanto, com a previsão do inciso III do artigo 319 do Código de Processo Civil. Sobre a inépcia da petição inicial, o Código de Processo Civil preconiza: Art. 330. (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Percebe-se, pois, que, para a caracterização da inépcia da petição inicial, deve esta ostentar defeito vinculado ao pedido ou à causa de pedir de tal gravidade que impeça o julgamento do mérito da causa. Na hipótese vertente, observa-se que o pedido e a causa de pedir foram descritos na inicial (ID 31865235 – pp. 138-140) de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pelo agravado. Ademais, a petição inicial do incidente contém a narrativa dos fatos configuradores do alegado direito, os quais se compatibilizam com a conclusão nela lançada, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo ora agravante. É possível inferir, pois, que o credor demanda pela desconsideração da personalidade jurídica da executada, tendo em vista o não cumprimento da obrigação e a ausência de bens passíveis de constrição. Desse modo, a preliminar invocada enseja rejeição. Outrossim, embora o agravante alegue que o d. Juízo a quo proferiu decisão genérica ao rejeitar aludida preliminar, não se constata qualquer nulidade no decisum. Por oportuno, veja-se o fundamento adotado pelo magistrado: Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois a peça preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 319, do CPC, estando desprovida de vícios que possam macular. Com efeito, o magistrado de primeiro grau expressamente indicou o preenchimento, pela peça exordial, dos requisitos legais estabelecidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Não se olvida, ainda, que a fundamentação da sentença, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. O agravante, em verdade, insurge-se quanto à conclusão tomada pelo juiz em relação ao não acolhimento da preliminar aventada. Ademais, ao contrário do que aduz o agravante, não se trata da aplicação da Teoria Maior da Personalidade Jurídica. É de se ver que a decisão agravada é expressa quanto à aplicação da Teoria Menor, consagrada no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre o exequente e a empresa executada está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que o promissário comprador e a incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. Cumpre destacar que o acórdão proferido em sede de apelação, de relatoria desta Desembargadora, confirma a relação consumerista estabelecida entre as partes (ID 31865206 – pp. 94/116). Sendo assim, plenamente aplicável ao caso a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. A propósito, confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Fato é que a ação foi proposta em 26 de agosto de 2011 (ID 31865184- p. 1), sendo deflagrada a fase de cumprimento de sentença em junho de 2016 (ID 31865235 – p. 118), e, até o momento, a efetividade da tutela jurisdicional não se realizou. Veja-se que os documentos acostados aos ID’s 31865235 – pp. 128, 134-135, 141-143 demonstram que as diversas tentativas de localização de bens em nome da pessoa jurídica devedora, consistentes em pesquisas aos sistemas conveniados ao Tribunal e aos Cartórios de Serviços Notariais e de Registros do Distrito Federal, restaram infrutíferas. Nessa senda, constata-se a inviabilidade, pela executada, do cumprimento de suas obrigações e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, mostrando-se, neste juízo perfunctório, escorreita a decisão agravada, porquanto a personalidade da devedora constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora